Tribunal: TJDFT
Processo: 0703829-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO EXPRESSO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTES DE ADMITIDO SEU PROCESSAMENTO. MANIFESTAÇÃO CLARA, INEQUÍVOCA E OBJETIVA DE DESISTÊNCIA. INTERESSE HOMOLOGADO DE NÃO DAR PROSSEGUIMENTO AO RECURSO. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 998 do CPC dispõe que a parte recorrente pode, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.
2. Peticionando a parte recorrente, antes de firmado juízo de admissibilidade recursal, para postular o não conhecimento da impugnação que manejou, constituído está ambiente postulatório que, com o devido respeito aos princípios orientadores do processo civil e ao direito processual legislado, leva a um único sentido razoável e possível: ao de que desistira o recorrente, por ato volitivo e espontâneo praticado no processo, do recurso que interpusera e para o qual ainda não havia sido firmado juízo de admissibilidade. Hipótese em que sem cabimento adotar solução outra senão acolher e homologar a intenção revelada de não mais prosseguir com o procedimento recursal, afinal, dita manifestação de vontade produz efeito independentemente da concordância da outra parte, que ainda não integra a relação processual.
3. Malgrado o inconformismo manifestado em razões recursais contra a decisão unipessoal que homologou a desistência, verdade é que decorreu ela de provocação clara, inequívoca e objetiva do recorrente que postulou pelo não conhecimento do agravo de instrumento que manejara. Caso concreto de necessária incidência dos comandos normativos postos no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT.
4. Recurso conhecido e desprovido.